Tribunal: TJMT
Processo: 1004424-80.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004424-80.2024.8.11.0055
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTO DA CONTRATANTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO CONTRATADO COMO INSUMO DA CADEIA PRODUTIVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de alegada falha na prestação de serviço de transporte rodoviário de mercadorias, ao reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro (preposto da contratante).
2. Requerimentos do recurso: (i) condenação da apelada ao pagamento integral dos danos materiais e morais postulados na inicial, sob o fundamento de responsabilidade objetiva da transportadora e de configuração de fortuito interno; (ii) subsidiariamente, reconhecimento de culpa concorrente, com condenação proporcional da apelada ao ressarcimento de setenta por cento do prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre empresa que contrata serviço de transporte para deslocamento de insumos de sua atividade produtiva e a transportadora; (ii) aferir a responsabilidade civil da transportadora pelas mercadorias entregues a terceiro mediante instrução do preposto da contratante; (iii) analisar a configuração de fortuito interno ou de culpa concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pessoa jurídica que contrata serviço de transporte rodoviário para deslocamento de mercadorias destinadas à manutenção de sua frota empresarial não se qualifica como destinatária final na acepção do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o serviço é absorvido como insumo de sua cadeia produtiva.
5. Afastada a relação de consumo, a responsabilidade do transportador rege-se pelo Código Civil e exige a demonstração simultânea de conduta, dano, nexo causal e culpa, incumbindo à autora da ação indenizatória o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado.
6. Não responde a transportadora pelo desvio de mercadorias quando demonstrado que o redirecionamento das entregas decorreu de instrução direta do preposto da contratante, indicado por esta como interlocutor para conferência, recebimento e atestação das cargas, e que assinou os documentos de transporte na qualidade de inspetor das operações.
7. Configura culpa exclusiva da contratante a manutenção de funcionário com atribuições cumulativas de cotação, contratação de fretes, conferência, recebimento e atestação de mercadorias, sem mecanismos internos de fiscalização aptos a coibir desvios reiterados, sobretudo diante de sinais ostensivos de enriquecimento incompatível com a remuneração.
8. Não se caracteriza fortuito interno quando o evento danoso não decorre de risco inerente à organização empresarial da transportadora, mas de instrução expressa de pessoa que se apresentava, perante a apelada, como representante legítima da contratante para todos os atos relativos ao recebimento das mercadorias.
9. Não se configura culpa concorrente a atuação do transportador em estrita observância às instruções recebidas do representante indicado pela contratante.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 730, 750 e 945; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; CDC, arts. 2o, 4o, I, e 14, § 3o, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1.059.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004424-80.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.064.494/0001-78 (APELANTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 32.952.624/0002-86 (APELADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTO DA CONTRATANTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO CONTRATADO COMO INSUMO DA CADEIA PRODUTIVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de alegada falha na prestação de serviço de transporte rodoviário de mercadorias, ao reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro (preposto da contratante).

2. Requerimentos do recurso:
(i)
condenação da apelada ao pagamento integral dos danos materiais e morais postulados na inicial, sob o fundamento de responsabilidade objetiva da transportadora e de configuração de fortuito interno;
(ii)
subsidiariamente, reconhecimento de culpa concorrente, com condenação proporcional da apelada ao ressarcimento de setenta por cento do prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre empresa que contrata serviço de transporte para deslocamento de insumos de sua atividade produtiva e a transportadora;
(ii)
aferir a responsabilidade civil da transportadora pelas mercadorias entregues a terceiro mediante instrução do preposto da contratante;
(iii)
analisar a configuração de fortuito interno ou de culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pessoa jurídica que contrata serviço de transporte rodoviário para deslocamento de mercadorias destinadas à manutenção de sua frota empresarial não se qualifica como destinatária final na acepção do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o serviço é absorvido como insumo de sua cadeia produtiva.

5. Afastada a relação de consumo, a responsabilidade do transportador rege-se pelo Código Civil e exige a demonstração simultânea de conduta, dano, nexo causal e culpa, incumbindo à autora da ação indenizatória o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado.

6. Não responde a transportadora pelo desvio de mercadorias quando demonstrado que o redirecionamento das entregas decorreu de instrução direta do preposto da contratante, indicado por esta como interlocutor para conferência, recebimento e atestação das cargas, e que assinou os documentos de transporte na qualidade de inspetor das operações.

7. Configura culpa exclusiva da contratante a manutenção de funcionário com atribuições cumulativas de cotação, contratação de fretes, conferência, recebimento e atestação de mercadorias, sem mecanismos internos de fiscalização aptos a coibir desvios reiterados, sobretudo diante de sinais ostensivos de enriquecimento incompatível com a remuneração.

8. Não se caracteriza fortuito interno quando o evento danoso não decorre de risco inerente à organização empresarial da transportadora, mas de instrução expressa de pessoa que se apresentava, perante a apelada, como representante legítima da contratante para todos os atos relativos ao recebimento das mercadorias.

9. Não se configura culpa concorrente a atuação do transportador em estrita observância às instruções recebidas do representante indicado pela contratante.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 730, 750 e 945; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; CDC, arts. 2o, 4o, I, e 14, § 3o, II.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, Tema 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA.
contra sentença de improcedência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1004424-80.2024.8.11.0055, movida em desfavor de
GERCADI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
.

Na
origem
, a autora expôs que atua no setor de indústria de alimentos há quase trinta anos, com sede em Tangará da Serra, e que, em 17/agosto/2023, identificou nota fiscal de pagamento referente à compra de peças de caminhão da marca IVECO, marca estranha à sua frota.

Aduziu que, após apuração interna, constatou que o então funcionário Ícaro Marconcini de Ungaro, responsável pelo setor de compras, realizava aquisições em nome da empresa, inseria as faturas para pagamento e desviava as mercadorias para revenda a terceiros.

Sustentou que a apelada foi responsável pelo transporte de diversas dessas compras, adquiridas das empresas DIPECARR e ALUAR COMÉRCIO DE PNEUS GP, e que, apesar de constarem na nota fiscal e no Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) o nome e o endereço da requerente, a transportadora efetuou as entregas em locais diversos e mediante retirada por terceiros sem vínculo com a empresa.

Apontou 23 (vinte e três) entregas em endereço diverso, referentes a 32 (trinta e duas) notas fiscais, no montante total de R$ 790.748,00 (setecentos e noventa mil, setecentos e quarenta e oito reais).

Destacou a relação de consumo e consignou que a transportadora responde objetivamente pelos danos causados às mercadorias desde o seu recebimento até a entrega ao destinatário correto, de modo que, ao realizar entregas em endereço diverso e a terceiros sem autorização, teria incorrido em falha na prestação do serviço.

Postulou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 790.748,00 (setecentos e noventa mil, setecentos e quarenta e oito reais) e por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 339067903).

Na
contestação
, a requerida arguiu, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o serviço de transporte configurou consumo intermediário, pois foi utilizado como atividade-meio na cadeia produtiva da autora.

Suscitou, ainda, ilegitimidade passiva, por ausência de nexo causal entre os danos suportados pela autora e qualquer conduta sua.

No mérito, sustentou que mantém relação comercial com a autora há mais de dez anos, com mais de duzentas entregas realizadas sem intercorrências.

Informou que o Sr. Ícaro exercia função de confiança no setor de compras da apelante, com autonomia para cotar, contratar fretes, conferir e receber mercadorias, lançar notas para pagamento e coordenar entregas.

Defendeu que todos os comprovantes de entrega foram assinados pelo referido preposto, inclusive aqueles relativos a mercadorias recebidas em endereços diversos ou retiradas diretamente na filial da transportadora, e que as alterações de local de entrega eram coordenadas pelo próprio Sr. Ícaro.

Refutou o dever de indenizar e o pedido de reparação por danos morais, por ausência de comprovação efetiva do abalo à honra objetiva (id. 339068382).

Na
sentença
, o Juízo de origem fundamentou que, embora incidente o regime da responsabilidade civil objetiva por força da relação consumerista, foi configurada a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva de terceiro).

Consignou que o Sr. Ícaro, preposto da autora, exercia funções de cotação, compra, transporte, recebimento e atestação dos recebimentos sem qualquer fiscalização interna, o que caracterizaria culpa
in eligendo
e
in vigilando
da empresa apelante.

Pontuou que a prova oral, especialmente os depoimentos das testemunhas Márcio e José Hamilton, demonstrou que as entregas eram inicialmente realizadas no estabelecimento da autora e posteriormente redirecionadas pelo próprio preposto, que acompanhava as operações, oferecendo justificativas plausíveis aos prepostos da transportadora.

Concluiu, assim, pela ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da vítima e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da causa (id. 339068447).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta que a responsabilidade objetiva da transportadora, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 750 do Código Civil, dispensa a apuração de culpa para fins de reparação.

Argumenta que a apelada colaborou, ainda que sem intenção, para o prejuízo causado, pois realizou reiteradas entregas em endereço diverso do indicado no DACTE e algumas mercadorias foram recebidas por terceiros estranhos à empresa, o que deveria ter suscitado alerta na transportadora.

Invoca a configuração de fortuito interno e refuta a aplicação da excludente de culpa exclusiva da vítima, sob o fundamento de que, sem a participação da apelada, o ilícito praticado pelo ex-funcionário não se consumaria.

Subsidiariamente, com fulcro no art. 945 do Código Civil, postula o reconhecimento da culpa concorrente, com condenação proporcional da empresa a ressarcir 70% (setenta por cento) do prejuízo.

Requer a reforma da sentença, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 790.748,00 (setecentos e noventa mil, setecentos e quarenta e oito reais) e por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou a condenação na proporção de 70% (id. 339068465).

Nas
contrarrazões
, a apelada suscita a impropriedade do recurso como meio de simples reexame de fatos e argui, ainda, inovação recursal quanto ao pedido subsidiário de culpa concorrente. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 339068467).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal concentra-se em definir se a transportadora apelada deve responder, civilmente, pelos prejuízos materiais e morais alegados pela apelante em decorrência de fraude perpetrada por seu próprio preposto, que adquiria mercadorias em nome da empresa e as desviava para revenda a terceiros, valendo-se do serviço de transporte rodoviário contratado.

O recurso não merece provimento.

Antes de adentrar a análise das teses recursais propriamente ditas, cumpre delimitar o regime jurídico aplicável à relação travada entre as partes, questão que constitui premissa indispensável ao deslinde da controvérsia, à luz do que foi sustentado pela apelante quanto à incidência do estatuto consumerista.

Em seu art. 2o, o Código de Defesa do Consumidor define consumidor como “
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

A aparente simplicidade do enunciado, contudo, esconde relevante controvérsia sobre o alcance da expressão “destinatário final”.

De acordo com a teoria predominante, denominada teoria finalista, destinatário final é apenas aquele que retira o produto ou serviço do mercado de consumo de forma definitiva, sem reinseri-lo em qualquer cadeia produtiva. Em outros termos, é aquele que consome o bem ou o serviço para satisfação de necessidade própria, pessoal ou familiar, sem finalidade econômica ou profissional.

A lógica subjacente à teoria é clara: o Código de Defesa do Consumidor foi concebido para proteger o vulnerável, a pessoa física ou jurídica que, por não integrar o mercado como agente econômico profissional, está em posição de inferioridade técnica, informacional e econômica perante o fornecedor (CDC, art. 4o, I).

Nesses moldes, quando uma empresa adquire um serviço de transporte para movimentar seus próprios produtos, ela o faz como parte de sua atividade econômica, não como destinatária final – o serviço é insumo do negócio, não consumo final.

Essa relação, por força da incidência da teoria finalista, não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas pelo Código Civil e pela legislação específica do setor, o que implica dizer que as partes devem ser tratadas como iguais, sem as proteções especiais do microssistema consumerista.

A apelante é pessoa jurídica que atua no setor de indústria de alimentos há quase trinta anos, com sede em Tangará da Serra, dedicada ao beneficiamento e à distribuição de cereais para mercados estaduais e interestaduais, atividade que pressupõe frota própria de caminhões para escoamento de sua produção.

O serviço de transporte rodoviário objeto da presente demanda foi contratado pela apelante para o deslocamento de pneus e peças automotivas adquiridos junto às empresas DIPECARR e ALUAR COMÉRCIO DE PNEUS GP, mercadorias destinadas, em tese, à manutenção da frota empresarial utilizada na logística da própria atividade econômica da apelante.

A circunstância de o preposto da empresa ter desviado esses produtos antes de seu efetivo emprego na atividade-fim não altera a natureza jurídica da contratação, que se manteve, sob a perspectiva da relação travada entre apelante e transportadora, como serviço auxiliar da cadeia produtiva da empresa contratante.

A contratação do serviço de transporte rodoviário, portanto, integrou a cadeia produtiva da apelante, como insumo de sua atividade empresarial, e não consumo final em sentido próprio.

A apelante, ademais, é empresa de porte expressivo, com presença consolidada no mercado regional, dotada de estrutura administrativa, jurídica e operacional compatível com o volume de suas operações, circunstância que afasta a presunção de vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica inerente ao consumidor
stricto sensu
.

Não se trata, portanto, de hipótese excepcional que autorize a aplicação da teoria finalista mitigada, pois inexistem elementos concretos que evidenciem a vulnerabilidade da apelante perante a transportadora.

Reconhece-se, dessa forma, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em discussão, devendo a controvérsia ser examinada à luz do Código Civil.

A consequência prática dessa delimitação é relevante: afastada a responsabilidade objetiva fundada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a apelante deve comprovar, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito.

Prosseguindo, o art. 730 do Código Civil define o contrato de transporte como aquele pelo qual alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar pessoas ou coisas de um lugar a outro, e o art. 750 do mesmo diploma estabelece que a responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que recebe a coisa e termina quando é entregue ao destinatário ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

No caso, a responsabilidade do transportador, embora de natureza contratual, exige, para sua configuração, a presença dos pressupostos clássicos do dever de indenizar: conduta, dano, nexo de causalidade e culpa.

Isso porque a controvérsia não diz respeito à defeito intrínseco do serviço de transporte – como avaria de mercadoria, extravio ou atraso –, mas em alegada falha extrínseca à prestação propriamente dita, consistente na entrega em endereço diverso, em contexto de fraude atribuída a preposto da contratante.

Portanto, cumpre à apelante, na qualidade de autora da ação indenizatória, demonstrar a presença simultânea desses pressupostos, em especial o nexo causal entre a alegada falha na prestação do serviço de transporte e os prejuízos suportados, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

O quadro fático delineado nos autos revela cenário diverso daquele apresentado nas razões recursais. As provas produzidas demonstram que as entregas inicialmente eram realizadas no estabelecimento da própria apelante, em Tangará da Serra, e somente eram redirecionadas para outros locais por instrução direta do preposto Ícaro Marconcini de Ungaro, que acompanhava as operações e oferecia justificativas plausíveis aos motoristas da transportadora.

A testemunha Márcio, ouvida em audiência de instrução, afirmou que as entregas ocorriam primeiro na sede da apelante e, posteriormente, eram redirecionadas pelo preposto, que comparecia para receber e atestar o recebimento.

Acrescentou que, ao questionar o destino atípico de alguns pneus levados à cooperativa de transportadoras, recebeu do preposto Ícaro justificativa coerente, no sentido de que naquele local havia motoristas cooperados que receberiam parte da remuneração mediante esses produtos – versão que, à luz da prática do setor, não se mostra inverossímil.

No mesmo sentido, o depoimento do motorista José Hamilton, também colhido em juízo, confirmou que os caminhões se dirigiam primeiro ao estabelecimento da apelante e que, quando a entrega era redirecionada, o próprio Ícaro acompanhava a operação até o local indicado.

A coerência entre os depoimentos – inclusive quanto a detalhes circunstanciais, como o veículo utilizado pelo preposto para deslocar-se aos pontos de entrega – reforça a credibilidade do conjunto probatório produzido pela apelada e afasta qualquer indicativo de conluio entre seus prepostos e o autor da fraude.

A própria representante da empresa autora, Sônia, confirmou que o preposto Ícaro era a pessoa que “fazia tudo” no setor de compras, exercendo cumulativamente as funções de cotar, contratar fretes, conferir, receber e atestar mercadorias, sem fiscalização interna correspondente.

Além disso, admitiu, ao ser instada de forma específica, não dispor de elementos concretos para imputar conduta dolosa aos prepostos da transportadora.

Os comprovantes de entrega documentados nos autos corroboram a versão da apelada.

Os Documentos Auxiliares de Conhecimento de Transporte Eletrônico de ids. 339067928 e 339067929 de fato ostentam, na qualidade de recebedores, as assinaturas de “Valmir” e “Wilney”, mas, simultaneamente, contêm na aba destinada ao campo “inspecionado por” a assinatura do próprio preposto Ícaro Marconcini de Ungaro, circunstância que confirma sua participação ativa nas operações de redirecionamento e que corrobora a tese de que os motoristas da transportadora atuavam mediante instrução direta do representante indicado pela apelante para receber e conferir as mercadorias.

A leitura conjunta desses elementos probatórios conduz à conclusão de que o evento danoso decorreu, com exclusividade, de comportamento atribuível à própria apelante, que mantinha em seus quadros funcionário com poderes amplos e cumulativos, sem qualquer mecanismo de controle interno apto a coibir desvios.

A esse respeito, registre-se que a apelante e sua representante admitiram ter o preposto Ícaro passado a apresentar sinais ostensivos de enriquecimento incompatível com sua remuneração, indício que, percebido oportunamente, teria permitido a deflagração de auditoria interna em momento bastante anterior à descoberta dos desvios.

A inércia da apelante diante desses sinais reforça a conclusão de que a fraude se prolongou pelo tempo suficiente para causar prejuízo expressivo justamente porque não houve, da parte da empresa, a fiscalização que o ordenamento jurídico exige de quem confia atribuições sensíveis a um colaborador.

Nessa perspectiva, a transportadora apelada atuou estritamente de acordo com as instruções recebidas do representante indicado pela própria apelante para receber as mercadorias, e das provas apresentadas não se extrai qualquer conduta culposa apta a estabelecer o nexo causal indispensável à responsabilização civil.

A alegação de fortuito interno, deduzida nas razões recursais, tampouco subsiste. O fortuito interno pressupõe risco inerente à atividade do fornecedor, que não pode ser transferido ao consumidor ou ao contratante.

No caso, o redirecionamento das entregas não decorreu de falha estrutural ou organizacional da transportadora, mas de instrução expressa de pessoa que ostentava, perante a apelada, todos os indicativos de legítima representação da apelante – inclusive a assinatura nos próprios documentos de transporte.

A apelada, com efeito, não tinha nem o dever nem a possibilidade jurídica de questionar as ordens emanadas do preposto que figurava, perante ela, como o interlocutor oficial da apelante para recebimento, conferência e atestação das mercadorias.

Quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento de culpa concorrente, com fulcro no art. 945 do Código Civil, igualmente não merece acolhimento. A norma invocada exige a presença de culpa de ambas as partes envolvidas no evento danoso, hipótese que não se configura na espécie.

A análise probatória demonstrou que a transportadora atuou em conformidade com as instruções recebidas do representante da apelante, não havendo conduta culposa de sua parte que pudesse compor, ainda que de forma proporcional, o quadro fático ensejador da indenização.

A responsabilidade pelo evento danoso recai, com exclusividade, sobre a apelante, em razão da conduta dolosa de seu preposto, da inadequação dos seus controles internos e da inércia diante de sinais ostensivos de irregularidade, o que configura hipótese de ruptura do nexo causal entre a atuação da transportadora e os prejuízos alegados.

Por consequência, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil – em especial a conduta antijurídica imputável à apelada e o nexo de causalidade entre essa conduta e o dano –, a pretensão indenizatória, tanto a título de danos materiais quanto morais, não comporta acolhimento, na forma como decidiu o Juízo singular.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA
.

Majoro para 18% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026